Tribunal: TJES
Processo: 5004213-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento; Habeas Corpus - Cabimento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004213-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO JAIR COELHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004213-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO JAIR COELHO

Advogado do(a) PACIENTE: NEYVAN ROBERTE CARIAS - ES23048

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA Nº 21, do C. STJ. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. Diante da superveniência de decisão de pronúncia durante a tramitação do
writ
, resta superada a alegação de excesso de prazo.

2.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004213-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANO JAIR COELHO

Advogado do(a) PACIENTE: NEYVAN ROBERTE CARIAS - ES23048

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de LUCIANO JAIR COELHO em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº 0005896-57.2021.8.08.0012.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 03 (três) anos. Aduz que os autos encontram-se paralisados aguardando a apresentação de alegações finais e que até a data da impetração do

writ
não havia sido reavaliada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. À vista do alegado excesso de prazo na manutenção de sua prisão preventiva, requer, liminarmente, a imediata soltura.

No caso em tela, após nova análise dos autos, mantenho
o entendimento outrora manifestado.

Sabe-se que a alegação de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, dentro de uma análise global do andamento do feito.

Portanto, embora não ignore que o tempo de prisão preventiva seja considerável, não vislumbro inequívoco excesso de prazo na manutenção da medida, especialmente dentro da delimitação fática admitida no presente
Habeas Corpus
.

Além disso, pontuo que o paciente apenas juntou aos autos a denúncia, de modo que não é possível conhecer minimamente as decisões que foram proferidas nos autos da ação penal originária e, assim, conhecer os fundamentos que respaldam sua prisão preventiva.

De todo modo, a apontada autoridade coatora, após ser oficiada para prestar informações, registrou que, no dia 23.4.2024, proferiu decisão pronunciando o paciente como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nesse contexto, relembro o teor do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a súmula no 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma (STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)